Tribunal: TJMT
Processo: 1019746-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ RICARDO DORILEO CARDOSO e OUTROS, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de no 0005659-93.2018.811.0028, manejado em face de JOSÉ FRANCISCO DE MORAES e OUTROS, indeferiu o pedido de prosseguimento da execução, suspensa por decisão proferida nos Embargos de Terceiro de no 0000457-04.2019.8.11.0028, ajuizados por Gerci Lopes Rampelotto.
Para tanto, os agravantes alegam que a suspensão do cumprimento de sentença se deu pelo fato da Sra. Gerci Lopes Rampelotto ter logrado êxito em obter a concessão de efeito suspensivo nos Embargos de Terceiro, visando a anulação da fiança prestada pelo seu falecido marido sem a sua outorga uxória.
Ponderam que, por se tratar de uma obrigação acessória à obrigação principal, eventual decretação da nulidade da fiança não afetará o negócio jurídico firmado entre os agravantes e os agravados, de forma que o prosseguimento do cumprimento de sentença é medida que se impõe.
Afirmam que os agravados, obrigados principais, sequer figuram no polo passivo dos referidos embargos, o que reforça a necessidade da concessão da medida para possibilitar o prosseguimento da execução cuja lide transitou em julgado em 24.04.2019, conforme certidão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1760298/MT.
Reforçam que, uma vez que os Embargos de Terceiro versam apenas sobre a garantia fidejussória firmada pelas partes para respaldar um compromisso estabelecido entre elas, não há óbice para o prosseguimento do cumprimento de sentença, na origem.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Apesar do esforço dos agravantes, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que, ao menos em sede de Juízo sumário de cognição, não há argumento suficiente que indique a necessidade de medida urgente, sobretudo porque os próprios agravantes afirmam nas razões recursais que perseguem a indenização que lhes é devida desde o ano de 2010.
Em outros termos, não há qualquer evidência de prejuízo de difícil ou incerta reparação, ao menos até que se ultime o julgamento definitivo do presente recurso que, como se sabe, tem tramitação célere.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a liminar.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.